Tribunal: TJBA
Processo: 8077309-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8077309-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: LIELA LANCHONETE LTDA Advogado(s): AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROVEU O RECURSO DA EXECUTADA PARA DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. IRRESIGNAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. PROVIMENTO PARCIAL APENAS PARA RETIFICAR PREMISSA FÁTICA DA DECISÃO AGRAVADA, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia em face de decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento da empresa executada, para acolher a Exceção de Pré-Executividade e declarar a nulidade da citação por edital e dos atos subsequentes, determinando o retorno dos autos à origem para a realização de novas diligências de localização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia central consiste em aferir o acerto da decisão monocrática que reconheceu a nulidade da citação editalícia, sob o fundamento de que não foram esgotados os meios de localização da parte executada, em descompasso com o art. 256, § 3º, do Código de Processo Civil e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O provimento parcial do recurso se impõe, sem efeitos infringentes, apenas para reconhecer um erro material na decisão monocrática. Ao contrário do que ali constou, o edital de citação (ID 69878693) foi efetivamente juntado aos autos, bem como a certidão de sua publicação (ID 75558472), o que demanda a retificação do julgado nesse ponto específico. 4. Contudo, a conclusão pela nulidade do ato citatório permanece inabalada. O vício principal que invalida a citação por edital não é a ausência do documento nos autos, mas a prematuridade de sua decretação. A citação ficta, medida de caráter excepcionalíssimo, só é admitida após o esgotamento de todas as diligências razoáveis para a localização do devedor, o que inclui, indispensavelmente, a requisição de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, conforme expressamente exige o art. 256, § 3º, do CPC, aplicável subsidiariamente à Lei de Execução Fiscal. 5. O juízo de origem autorizou a citação editalícia após tentativas infrutíferas por correio e por oficial de justiça, sem, contudo, determinar a realização de consultas aos sistemas eletrônicos à disposição do Judiciário (SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, etc.). A ausência de tais diligências impede o reconhecimento de que os meios de localização foram efetivamente exauridos, tornando nula a citação por edital, em conformidade com o entendimento consolidado na Súmula 414 e no Tema Repetitivo 102, ambos do Superior Tribunal de Justiça. 6. Ademais, o próprio edital juntado (ID 69878693) padece de vício formal, pois não contém a advertência obrigatória sobre a nomeação de curador especial em caso de revelia, requisito de validade previsto no art. 257, inciso IV, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e parcialmente provido, sem alteração do resultado, apenas para retificar o erro material da decisão monocrática e decotar o fundamento relativo à ausência do edital de citação nos autos, mantendo-se, contudo, a declaração de nulidade da citação por edital e dos atos processuais subsequentes pelos demais fundamentos expostos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8077309-72.2025.8.05.0000, em que figuram, como agravante, ESTADO DA BAHIA, e, como agravada, LIELA LANCHONETE LTDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Agravo Interno, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)